Tribunal: TJBA
Processo: 0000158-21.2019.8.05.0181
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000158-21.2019.8.05.0181 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LUIZ FERNANDO RIBEIRO OLIVEIRA Advogado(s): EMMANUELLE MOREIRA REIS SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA EFETIVA. REJEIÇÃO. ATUAÇÃO DEFENSIVA EM TODAS AS FASES PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO MÉRITO DA CONDENAÇÃO INEXISTENTE. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A nulidade processual por deficiência de defesa técnica exige a demonstração concreta de prejuízo, nos termos da Súmula 523 do STF e do princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP). Não configura nulidade a mera discordância entre a estratégia defensiva adotada pelo defensor anterior e aquela que o atual advogado considera mais adequada, sobretudo quando comprovada a atuação defensiva em todas as fases processuais, incluindo oposição a atos processuais, pedidos de revogação da prisão preventiva e sustentação de teses defensivas em plenário. A ausência de impugnação ao aditamento da denúncia, à prisão preventiva ou à sentença de pronúncia não caracteriza, por si só, ausência de defesa técnica, podendo constituir estratégia defensiva legítima, especialmente quando a defesa apresenta tese de mérito em plenário. O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição (Súmula 713 do STF), não havendo impugnação específica ao mérito da condenação pelo Conselho de Sentença. A dosimetria da pena obedeceu aos critérios legais e aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, com fixação adequada em 12 anos de reclusão. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000158-21.2019.8.05.0181, em que é apelante LUIZ FERNANDO RIBEIRO OLIVEIRA e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal, Primeira Turma, do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR